Tribunal: STF
Processo: ADI 3840
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Servidor público do Poder Judiciário. Revisão geral das remunerações. 3. Lei 1.637, de 6 de junho de 2006, do Estado de Rondônia. Iniciativa do Tribunal de Justiça. 4. Violação aos arts. 37, X, e 61, §1º, II, a, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. 6. Modulação de efeitos da decisão. Manutenção do pagamento do valor correspondente ao reajuste, até que seja absorvido por quaisquer reajustes futuros.